Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730500-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DE JESUS AGRAVADO: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL DE JESUS contra a decisão, proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000755-28.2009.8.07.0005 – id 164001035, ajuizada por LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA, que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado no valor de R$680.000,00 e registrou que deixou de apreciar a alegação de bem de família ao argumento de que o tema já fora enfrentado nos autos dos embargos de terceiros no 0705752-95.2018.8.07.0005. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que o feito executivo originário versa sobre cobrança de aluguéis no qual fora penhorado a sua quota-parte de 10% de um quinhão hereditário referente ao imóvel situado na Quadra 03, Conjunto A, Lote 53, Setor Residencial Leste, Planaltina-DF. Aduz que o imóvel foi avaliado por Oficial de Justiça em 05/03/2018 em R$700.000,00, todavia, após a suspensão do feito e decorridos mais de 5 anos, ao invés do bem sofrer um reajuste, assevera que foi inadequadamente reavaliado em valor menor de R$680.000,00. Aduz que um corretor de sua confiança apresentou uma avaliação pormenorizada no valor de R$960.000,000, considerando o ótimo estado de conservação do bem. Sustenta ainda que o imóvel penhorado é bem de família, já que é o único local de sua residência de outros familiares, e que tal matéria não estaria preclusa, porque quem a arguiu, nos autos dos embargos de terceiro de no 0705752-95.2018.8.07.0005, foi a sua genitora sem a sua participação. Assim, defende que a matéria ainda não foi apreciada e pode ser declarada a qualquer momento por ser de ordem pública. Destaca a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo, para determinar nova avaliação do imóvel por perito oficial e que o juízo a quo enfrente a questão sobre a impenhorabilidade do bem de família, oportunizando-se a produção de prova. A decisão de id 50318530 indeferiu a gratuidade da justiça. Ato contínuo, o agravante recolheu o preparo (ids 50761833 e 50761835). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator Originário (id 51247868). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sequer ter sido ventilado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ademais, a própria decisão agravada determinou a suspensão dos atos de expropriação do imóvel em razão de direito real de habitação em favor de Maria Tavares de Jesus, tendo o exequente, ora agravado, manifestado ciência “sem interesse de manifestação” (id 170840861 – origem). Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora